Tribunal: CARF
Processo: 11634.000762/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000762/2009-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.862 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
MONTREAL ENGARRAFADORA DE BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO.
LEIAUTE APROVADO. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. VÍCIO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
A autuação que imputa penalidade conformada na ordem legal para o caso
específico não traduz vício material, eis que apurada sob base e coeficiente
apropriados.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
MPF
Não é nulo o MPF emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil para
fiscalização de empresas domiciliadas na sua área de jurisdição.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRAZO
PARA
MANIFESTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Inexiste previsão legal para manifestação do sujeito passivo durante o
procedimento fiscal. Concessão de tal prazo somente se impõe após a
instauração do processo administrativo fiscal, mediante lavratura do auto de
infração ou notificação de lançamento.
MULTA CONFISCATÓRIA
Improcede alegação de que a multa aplicada seria confiscatória, quando
calculada de acordo com os parâmetros previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira (relator) e Ana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000762/2009-12
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Cláudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a
nulidade da autuação por vício material. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Francisco Ibiapino Luz.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 06-25.501, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR, fls. 128 a 136:

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Ao julgar a impugnação, em 12/2/10, a 5a Turma da DRJ em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Cientificada da decisão de primeira instância, em 5/3/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 105, a Contribuinte, por meio de seu sócio-administrador (vide 20a
alteração do Contrato Social de fls. 37 a 42), interpôs o recurso voluntário de fls. 111 a 120, em
1o/4/10, no qual reproduz as alegações da sua impugnação.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da multa imposta com base na Lei no 8.218, de 29/8/91
Conforme se extrai do recurso voluntário, que reproduz a impugnação, dentre as
várias alegações deduzidas, a Recorrente questiona a interpretação dada à legislação para a
aplicação da multa em comento.
Pois bem, segundo o Relatório Fiscal da Infração de fls. 8 a 12, a multa tratada no
presente processo foi lavrada em razão de a empresa ter apresentado os arquivos digitais das
Folhas de Pagamento, do ano-calendário de 2007, com “divergências entre as contas informadas
no Bloco K200 (contabilização da folha de pagamento) e as contas informadas nos arquivos
contábeis apresentados no formato definido na Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro
de 2001, regulamentada pelo Ato Declaratório Executivo no 15, de 23 de outubro de 2001”.
Ademais, consoante as telas do sistema de cobrança da DATAPREV1-INSS, fls.
91 a 96, e o próprio Auto de Infração de fl. 2, o crédito, ora discutido, foi lançado como um
crédito previdenciário, sendo-lhe atribuído o DEBCAD2 no 37.203.409-87.

1 Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social.
2 Debcad é o termo utilizado para designar os débitos previdenciários.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Desse modo, considerando que a multa em questão foi lavrada em procedimento
fiscal de cunho previdenciário3, analisaremos, primeiramente, o que diz a legislação
previdenciária a respeito:
Lei no 10.6664, de 8/5/03:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Lei no 8.212, de 24/7/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Regulamento da Previdência Social (RPS) – Decreto no 3.048, de 6/5/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Portaria Interministerial MPS/MF no 48 de 12/2/09:
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
[...]
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
[...]

3 Mandado de Procedimento Fiscal no 09.1.02.00-2009-00705-0, fl. 17.
4 Dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção e dá
outras providências.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se que a legislação previdenciária é clara
ao estabelecer a multa de R$ 13.291,66 pela não apresentação de documentos relacionados às
contribuições previdenciárias em acordo com as formalidades legais exigidas.
Todavia, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, inciso III, da Lei
8.218/915, por descumprimento do art. 11, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma legal, que assim
dispõem, em sua redação vigente ao tempo da infração:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
[...]
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Insta destacar que os dispositivos acima estão na redação data pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/8/01, a qual diz respeito às Contribuições para a Seguridade Social
(COFINS) e para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP).
Portanto, em vez de fundamentar a multa aplicada na legislação específica das
contribuições previdenciárias, a fiscalização fundamentou a multa em uma lei geral de impostos
e contribuições federais (Lei 8.218/91), e, nessa lei, em dispositivos decorrentes de legislação
relacionada à COFINS e ao PIS/PASEP (MP no 2.158-35/01).

5 Dispõe sobre Impostos e Contribuições Federais, Disciplina a Utilização de Cruzados Novos, e dá outras
Providências.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Cabe destacar, ainda, que a multa prevista na Lei 8.218/91 utiliza como base de
cálculo a “receita bruta da pessoa jurídica” no ano-calendário, que era uma base de cálculo não
utilizada para as contribuições previdenciárias, em situações como a do presente processo. Dessa
forma, enquanto pela legislação previdenciária seria aplicada uma multa de R$ 13.291,66, como
visto anteriormente, a multa imposta pela fiscalização importou em R$ 962.443,81, conforme
assim demonstrada no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 14:

Diante de todo o exposto, resta patete um claro erro na aplicação da multa com a
utilização de fundamentação nitidamente equivocada.
E não é para menos que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), deste
Conselho, tem seguido esse entendimento, conforme se observa nos seguintes julgados:
Acórdão no 9202-007.950, de 23/10/19:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Acórdão no 9202-007.168, de 30/8/18:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA.
APRESENTAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS.
PENALIDADE
INSCRITA. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA.
A penalidade a ser aplicada em razão da ausência de apresentação de documentos
pertinentes às contribuições previdenciárias ou sua exibição de maneira diversa da
realidade ou omissa, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Fisco, encontra
supedâneo na legislação previdenciária, mais precisamente no artigo 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212/91, c/c artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99,
Regulamento da Previdência Social, o que afasta a aplicabilidade dos preceitos inscritos
nos artigos 11, §§ 3o e 4o, e 12, inciso II, parágrafo único, da Lei no 8.218/91, em face
do princípio da especialidade das normas, impondo seja decretada a improcedência do
lançamento escorado nestes últimos dispositivos legais.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo a
nulidade da autuação por vício material.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator - Conselheiro de
notória cultura tributária, por quem tenho estima - com todas as vênias que possam me conceder
os nobres julgadores que votaram por prover a pretensão da Recorrente, na hipótese vertente,
vislumbro conclusão diversa, haja vista referido crédito ter sido regularmente constituído, nada
nele refletindo os argumentos e documentos que a Contribuinte acostou aos autos.
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno da multa por falta de
apresentação dos arquivos digitais no leiaute definido pela Repartição Fiscal, exatamente como
requisitou a autoridade fiscal autuante. Nesse contexto, a fim de melhor destacar a compreensão
daquilo que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali está dito e de que modo
a situação fática a ela se subsume, cabível discorrer acerca da ocorrência do fato gerador da
obrigação acessória e de suposta nulidade da autuação de que ora se trata. Afinal, foram
requisitadas informações referentes às competências de 2007 e 2008, mas seu descumprimento
se deu somente em 2009, época em que a Secretaria da Receita Previdenciária já havia sido
extinta.
Fato gerador da obrigação acessória
Sequenciando o raciocínio, conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) - somente há duas espécies de
obrigações tributárias impostas ao contribuinte, a principal e a acessória. A primeira trata do
pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao
sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, transformando-se em
principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista, verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos arts. 114, 115
e 116, inciso I, do mesmo Código que a obrigação principal não se confunde com a acessória,
eis que distintas e autônomas. Confira-se:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Na forma posta, citadas obrigações tributárias, principal e acessória,
caracterizam-se como institutos jurídicos dotados de especificidades próprias, razão pela qual
uma com a outra não se confunde. Assim entendido, a primeira surge juntamente com o seu fato
gerador e tem por objeto o pagamento de crédito tributário referente ao tributo ou à penalidade
pelo descumprimento da segunda, que decorre da legislação tributária e tem por propósito as
obrigações de fazer ou deixar de fazer demandadas pelas arrecadação e fiscalização dos tributos.
De igual relevância, nota-se que o fato gerador da obrigação principal de pagar
tributo ou penalidade surge, respectivamente, quando a hipótese de incidência prevista em lei
sucede no mundo dos fatos ou no momento em que ficar caracterizado o descumprimento da
obrigação tributária acessória de observância compulsória (incidência tributária). Devido a isso,
capta-se que o descumprimento da obrigação acessória, por si só, já se traduz fato gerador da
obrigação principal correspondente ao pagamento da penalidade resultante, porque presentes as
circunstâncias materiais necessárias e suficientes para a produção dos efeitos tributários que lhes
são próprios.
Isto posto, a hipótese de incidência previstas em lei de forma abstrata
concretizou-se em 2008, quando o Recorrente desatendeu a requisição da fiscalização, dando
surgimento ao fato gerador da obrigação tributárias principal de pagar a penalidade resultante do
descumprimento da correspondente obrigação acessória. Por conseguinte, o eixo conceitual
presente na definição legal posta, por si só, já afasta o suposto reflexo das competências sob
procedimento fiscal no período de apuração da penalidade decorrente, fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário de 2004 e 2008 respectivamente. Afinal, considerando que a definição deve
abranger o todo definido e tão somente ele, não se pode equiparar os fatos geradores das
obrigações tributárias principal e acessória, quando a própria lei os trata e impõe efeitos jurídicos
próprios e distintos.
Fundamento legal da penalidade aplicável
Sequenciando a presente análise, já que o princípio da especificidade sinaliza que
a norma singular afasta a incidência da geral, parece razoável se cotejar os atos que tratam da
matéria, buscando a compreensão daqueles de aplicação mais específica na multa em apreço, se
a legislação que trata de arquivos digitais ou a norma previdenciária. Nesta acepção, válido
trazer os preceitos das Leis nos 8.212, de 1991; 8.218, de 1991, e 10.666, de 2003, a primeira
nada mencionando acerca de arquivos digitais, as últimas a eles se referindo.
Lei no 8.212, de 1991
Dita Lei reprime a conduta aqui em controvérsia apenas com multa residual,
sequer fazendo menção a arquivos digitais, consoante arts. 32, inciso III, e 92, verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. (grifamos)
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifamos)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Lei no 8.218, de 1991
Contrariamente ao acima apontado, descrito ato legal é preciso quanto à
obrigatoriedade dos artigos digitais em si, sua guarda, forma de apresentação e, especialmente, a
penalidade aplicável pelo descumprimento de suas regras. É o que está prescrito em seus arts.
11, §§ 3o e 4o, e 12, incisos I a III, nestes termos:
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Oportuno ressaltar que dito art. 11, caput, bem como seus §§ 3o e 4o, mais o 12,
incisos II e III, da Lei no 8.218, de 1991, conformam a redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 24/8/01, cuja ementa trata das Contribuições para a Seguridade Social - COFINS,
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda, e dá outras providências. Lendo assim, depreende-se
que a expressão “dá outras providências” traduz alterações normativas acerca de tributos
diversos, aí também se incluindo as Contribuições Sociais Previdenciárias, conforme síntese
exemplificativa dos tributos abordados e transcrição dos arts. 10, § 8o; 11, § 9o; 71 e 76, nestes
termos:
1. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ): arts. 6o a 8o, 21 a 25 e 34;
2. Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF): arts. 9o e 26;
3. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): arts. 12, 27, 32 e 33;
5. Imposto sobre a Exportação (IEx): art. 51;
6. Imposto sobre a Importação (II): art. 52;
7. Processo Administrativo Fiscal (PAF): art. 64;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

8. Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES): arts. 40, 57 e 72;
Art. 10. O art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos:
[...]
§ 8o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS." (NR)
[...]
Art. 11. Estende-se o benefício da dispensa de acréscimos legais, de que trata o art. 17
da Lei no 9.779, de 1999, com a redação dada pelo art. 10, aos pagamentos realizados
até o último dia útil do mês de setembro de 1999, em quota única, de débitos de
qualquer natureza, junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, desde que até o dia 31 de
dezembro de 1998 o contribuinte tenha ajuizado qualquer processo judicial onde o
pedido abrangia a exoneração do débito, ainda que parcialmente e sob qualquer
fundamento.(Vide Medida Provisória no 38, de 13.5.2002)
[...]
§ 9o Relativamente às contribuições arrecadadas pelo INSS, o prazo a que se
refere o § 8o fica prorrogado para o último dia útil do mês de abril de 1999.
[...]
Art. 71. O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído.”
[...]
Art. 76. As normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de
patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos
privilégios que lhes são atribuídos.
(Grifos nossos)
Vale lembrar que, igualmente ao já posto quanto à MP no 2.158-35, a Lei por ela
alterada (Lei no 8.218, de 1991), também traz alterações normativas atinentes às CSP e outros
tributos, a exemplo, os fragmentos abaixo transcritos:
Art. 3o - Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
bem como para o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, incidirão:
[...]
Art. 4o - Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a totalidade ou
diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as contribuições para o INSS,
serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
Art. 33 - As multas de ofício de que trata esta Lei, lançadas com base em créditos
tributários ou com base em contribuições para o INSS, vencidos há mais de doze meses,
serão acrescidas, no ato do lançamento, do valor resultante da variação do INPC, a
partir do quinto mês do vencimento do crédito tributário ou da contribuição até o mês
do lançamento da multa.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

À vista do horizonte posto, resta notório que o fundamento legal da referida
penalidade foi configurado por Ato Legal modificador da legislação atinente ao procedimento
fiscal em si, como também ao PAF e a diversos tributos federais, neles se englobando as
Contribuições Previdenciárias Sociais. Logo, a especificidade normativa ora defendida
permanece incólume, pois plausível se afastar suposta tese de que reportada alteração legislativa
ocorreu por meio de Medida Provisória específica do PIS, Cofins e Imposto de Renda, tributos
expressamente citados em sua ementa. Ademais, como se vê, a própria Lei alterada trata, entre
outros, de questões com cunho previdenciário.
Lei no 10.666, de 2003
Apontada norma legal carrega a obrigatoriedade do contribuinte manter os
arquivos digitais em boa guarda e ordem à disposição da fiscalização, mas é silente quanto à
penalidade pelo descumprimento de referida obrigação acessória. Por conseguinte, infere-se que
sua efetividade quanto ao fundamento da multa em apreço carece de integração com os preceitos
estabelecidos na Lei no 8.212, de 1991, vistos precedentemente. Confiram-se, seus arts. 8o e 13:
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
[...]
Art. 13. Aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber, as disposições legais
pertinentes ao Regime Geral de Previdência Social.
Prosseguindo o raciocínio, adequado registrar que a Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, unificou na, por ela denominada, Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) as, à
época, Secretarias das Receitas Federal (SRF) e Previdenciária (SRP). Assim, a partir de 19 de
março de 2007, data de publicação do citado ato, a SRFB passou a acumular as atribuições e
quadro de pessoal anteriormente integrantes da extinta SRP, consoante arts. 1o; 2o, §§ 3o e 4o, e
8o, nestes termos:
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita
Federal do Brasil [...]
[...]
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar
e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas [...]
[...]
§ 3o As obrigações previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 4o Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência
Social.
[...]
Art. 8o Ficam redistribuídos, na forma do § 1o do art. 37 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social e do
INSS para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os cargos ocupados e vagos da
Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7o da Lei no 10.593,
de 6 de dezembro de 2002.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

A propósito, sintetizando o que, até então, está posto acerca da controvérsia
instalada, tem-se que:
1. anteriormente a 19 de março de 2007, a fiscalização das CSP estava atribuída à
SRP e era executada por seu quadro de auditores-fiscais. Contudo, dali em diante, dito
procedimento passou a ter regramento e execução pela SRFB e seus auditores-fiscais
respectivamente;
2. desde 9 de maio de 2003, data de publicação da Lei no 10.666, de 2003, as
pessoas jurídicas estavam obrigadas a apresentar os arquivos digitais exigidos pela fiscalização
previdenciária (dados de interesse exclusivo das CSP), cujo desatendimento implicava a
penalidade prevista no art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, eis que ausente previsão legal
específica;
3. a partir de 27 de agosto de 2001, data de publicação da MP no 2.158-35, de
2001, as pessoas jurídicas estavam obrigadas a apresentar os arquivos digitais requisitados pela
fiscalização da Secretaria da Receita Federal, cujo desatendimento implicava a penalidade
específica prevista no art. 12, incisos I a III da Lei no 8.218, de 1991.
4. em 19 de março de 2007, a SRP foi extinta e o quadro de pessoal da Carreira
Auditoria-Fiscal da Previdência Social foi redistribuído para a SRFB, razão por que,
independentemente do tributo a ser verificado, os arquivos digitais passaram a ser requisitados
exclusivamente pelos auditores-fiscais da SRFB.
Como visto, a contar de 19 de março de 2007, manifestadas informações
previdenciárias passam a integrar o “pacote” de dados atinente aos tributos administrados pela
SRFB. Por conseguinte, o descumprimento da reportada obrigação acessória se sujeita à multa
prevista na Lei no 8.218, de 1991, de aplicação específica ao desatendimento das requisições de
arquivos digitais realizadas pelos auditores-fiscais da SRFB. Nestes termos, daquela data em
diante, inadmissível a suposta conformação legal resultante de interpretação sistêmica decorrente
da lacuna deixada pela Lei no 10.666, de 2003, cujo art. 13 sinaliza cabimento subsidiário dos
contornos delineados pelos art. 32, inciso III, da Lei no 8.212,de 1991, eis que fechada a “janela”
anteriormente existente.
Nesse pressuposto, vale consignar que manifestado tema foi enfrentado por esta
Turma de Julgamento recentemente (Acórdão no 2402-008.037, sessão de 15 de janeiro de 2020
- processo no 11516.721308/2011-60), oportunidade em que segui a divergência, a meu ver bem
fundamentada na “Declaração de Voto”, da lavra do conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Entendimento que ainda comigo carrego, razão por que incorporo os excertos dela abaixo
transcritos às minhas razões de aqui decidir:
[...]
A Lei n. 8.218/1991, que dispõe sobre impostos e contribuições federais, entre outras
providências, estabelece, em seu art. 11, com a redação dada pela Medida Provisória n.
2.158-35/2001, que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas
a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Por sua vez, o parágrafo § 3°. do art. 11 da Lei n. 8.218/1991 determina que a Secretaria
da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em
que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. E tais atos encontram-se
inequivocamente consignados no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD),
cujas versões são atualizadas periodicamente.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Com efeito, o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) define a forma de
cumprimento da obrigação acessória, prevista no art. 8°. da Lei n. 10.666/2003,
discriminando sua aplicabilidade nas empresas regidas pelo direito privado e nas
pessoas jurídicas de direito público submetidas à Lei n. 4.320/1964 e Lei Complementar
n. 101/2000.
O MANAD padroniza o lay-out dos arquivos digitais a ser apresentados à Fiscalização
da Secretaria da Receita Federal, bem assim à antiga Secretaria da Receita
Previdenciária (existente antes da fusão dos Fiscos estabelecida pela Lei n.
11.457/2007).
Nos arquivos digitais nos padrões do MANAD devem constar, entre outras,
informações fiscais (fornecedores e clientes; documentos fiscais; comércio exterior;
relação
insumo/produto),
informações
contábeis
(lançamentos
contábeis
e
demonstrações contábeis), informações patrimoniais (controle de estoque e registro de
inventário e controle patrimonial) e informações dos trabalhadores (segurados
empregados e contribuintes individuais e avulsos).
Por sua vez, o art. 12 da Lei n. 8.218/1991 define as penalidades a serem impostas em
caso de inobservância do disposto no seu art. 11.
É dizer, a Lei n. 8.218/1991 estabelece a forma de cumprimento da obrigação acessória
consubstanciado na padronização de arquivos digitais, conforme o MANAD,
caracterizando-se assim a legislação específica a ser observada pelo Contribuinte que
optar pela utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal.
É, sem sombra de dúvidas, a lei específica.
De se observar que os arquivos digitais padronizados no MANAD não têm qualquer
vinculação com a natureza do tributo, seja imposto ou contribuições sociais
previdenciárias, nem com as respectivas bases de cálculo, vez que apenas compilam
informações de diferentes fenômenos jurídico-tributários, que compreendem obrigações
contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciárias da empresa, a serem apresentadas aos
órgãos competentes de fiscalização.
É oportuno destacar que a legislação previdenciária não padroniza o lay-out de arquivos
digitais, mas apenas prevê que a empresa deve prestar ao órgão de fiscalização
competente todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ele estabelecida, conforme disposto no art. 32, III, da Lei n. 8.212/1991, com
a redação dada pela Lei n. 11.941/2009, alinhando-se, destarte ao comando do art. 8°.
da Lei n. 10.666/2003.
Ocorre que os órgãos de fiscalização competentes estabeleceram os padrões e normas
conforme previstos no MANAD, com espeque no art. 8°. da Lei n. 10.666/2003 e nos
arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991, constituindo-se assim essas matrizes legais a
legislação específica a disciplinar os arquivos digitais no padrão MANAD.
De se observar ainda que as condutas tipificadas na Lei n. 8.212/1991, não se referem,
em nenhum momento, à apresentação de arquivos digitais em conformidade com os
padrões determinados pelo MANAD. Na verdade, referem-se a condutas absolutamente
distintas daquelas tipificadas na Lei n. 8.218/1991, com mais razão ainda quando se
sabe que a apresentação de arquivos digitais padronizados no MANAD não tem
qualquer vinculação com a natureza do tributo, nem com a sua respectiva base de
cálculo.
Nesse contexto, entendo equivocado o argumento de que o fato de as contribuições
sociais previdenciárias em apreço reportarem-se à folha de pagamento teria o condão de
atrair as penalidades previstas na legislação previdenciária, em detrimento da legislação
específica, vez que a multa regulamentar prevista nos arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991
trata de situações específicas relativas à inobservância de arquivos digitais em
desacordo com a forma e padrões estabelecidos, e não guardam qualquer vínculo com
esse ou aquele tributo, nem com a respectiva base de cálculo, pois a natureza do tributo
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

é indiferente aos arquivos digitais padronizados no MANAD e a base de cálculo da
multa regulamentar tem como referencial a receita bruta da pessoa jurídica.
Avançando na análise, oportuno registrar que a própria Receita Federal do Brasil,
à época, editou a Solução de Consulta Interna n° 10 - Cosit, de 27 de junho de 2012,
consignando entendimento tal qual o por nós externado precedentemente, dela apropriando-me
dos seguintes fragmentos:
[...]
15. Observa-se, no entanto, que o dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, não é
direcionado, especificamente, à deficiência na apresentação de arquivos digitais, já qué
ele descreve uma infração mais genérica, qual seja: "prestar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida", que tanto pode ser aplicado para infração
relativa a arquivos digitais, como para qualquer outro tipo de infração que se refira a
apresentação de informação em desacordo com a forma estabelecida pela RFB .
16. Já o art. 11 da Lei n° 8.218, de 2001, estabelece a obrigatoriedade de as empresas,
que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar a sua
movimentação contábil ou fiscal, manterem à disposição da RFB os respectivos
arquivos digitais pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária, tratando-se,
portanto, de dispositivo legal específico para este tipo de infração.
[...]
20. Depreende-se, dessa forma, que os artigos 11 e 12 da Lei n° 8.218, de 1991, são
aplicáveis à fiscalização de contribuições previdenciárias e as razões são as seguintes:
[...]
20.1 Primeiro, porque o inciso III, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, não traz
norma específica para arquivos digitais e, de acordo com o Princípio da
Especificidade, a norma especial afasta a incidência da norma geral. No caso, os
artigos 11 e 12 da Lei n° 8.218, de 1991, são mais específicos do que o
dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991;
20.2 Segundo, porque o art. 8o da Lei nQ 10.666, de 2003, que seria a norma
;mais específica, não prescreve a penalidade a ser aplicada no caso de
descumprimento do dispositivo, o que o torna ineficaz, já que não traz a
cominação da multa e;
20.3 Terceiro, porque não há razão para que, numa mesma fiscalização, a
RFB aplique multas distintas para o mesmo tipo de infração. Ademais, deve-se
atentar para o fato de que, desde a criação da RFB, a política do órgão sempre foi
no sentido de unificar procedimentos, e a aplicação dos dispositivos da Lei n°
8.218, de 2001, à fiscalização das contribuições previdenciárias vai ao encontro
deste anseio.
[...]
24.
Por fim, esclarecemos que, em que pese o art. 47 da Lei n° 11.457, de 2007,
dispor que fica mantida a vigência dos atos normativos editados pelo MPS, INSS e a
SRP, enquanto não modificados pela RFB, deve-se observar que a interpretação das
normas ainda em vigor deverá ser feita de forma sistemática de modo a considerá-las
dentro do atual sistema no qual elas encontram-se inseridas, que é diferente daquele
vigente à época em que elas foram publicadas.
Conclusão
Diante do exposto, e considerando os argumentos aqui apresentados, verifica-se que, na
fiscalização de pessoa jurídica, em caso de infração referente à apresentação de arquivos
digitais relativos a contribuições previdenciárias com inconsistências ou fora do prazo
estipulado pela autoridade fiscal deverão ser aplicados os arts. 11 e 12 da Lei n°
8.218, de 1991. (grifo nosso)
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Arrematando pontuada acepção, há processos aguardando julgamento neste
Conselho, decorrentes de procedimento fiscal em contribuinte específico, por meio do qual
houve autuação de CSP, IRPF/CSLL e PIS/Cofins - Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
com operações de CSP conjuntamente com outros tributos. No contexto, se o autuado
supostamente tivesse desatendido a requisição para apresentar reportado “pacote” de dados
digitais (arquivo único), é notório que a fiscalização não lhe teria imputado duas penalidades,
mas tão somente aquela prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. A exemplo, segue pesquisa
pelo nome do contribuinte, realizada nas informações abertas disponíveis no site do CARF
(https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInfor
macoesProcessuais.jsf):
Processo Principal: 10x08.xxx347/2014-29
Data Entrada: 21/08/2014
Contribuinte Principal: M E xxx LTDA
Tributo: CP PATRONAL, TERCEIROS

Processo Principal: 10x08.xxx349/2014-18
Data Entrada: 21/08/2014
Contribuinte Principal: M E xxx LTDA
Tributo: IRPJ, CSLL

Processo Principal: 10x08.xxx350/2014-42
Data Entrada: 21/08/2014
Contribuinte Principal: M E xxx LTDA
Tributo: COFINS, PIS
(Grifei e alterei)
Ante o exposto, exceto quanto a órgão público, que tem tratamento específico,
quando a pessoa jurídica desatender intimação requisitando arquivos digitais, a penalidade a ela
imputada levará em consideração a data de ocorrência do correspondente fato gerador, se
anterior ou a partir de 19 de março de 2007, data de extinção da SRP, nestes termos:
1. nas operações atinentes à CSP referente a período de apuração anterior a 19 de
março de 2007, aplica-se o disposto no art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 8o e
13 da Lei no 10.666, de 2003;
2. nas operações atinentes exclusivamente à CSP ou dela conjuntamente com
outros tributos referentes a período de apuração a partir de 19 de março de 2007, aplica-se o
disposto nos arts. 11, §§ 3o e 4o, e 12 da no 8.218, de 1991.
Por fim, tratando-se de fato gerador ocorrido em 25 de setembro de 2009, infere-
se que a autuação em debate não contém vício material, por ter sido imputa a exata penalidade
conformada na ordem legal para o caso específico, eis que apurada sob base e coeficiente
apropriados.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, mas não
enfrentadas pelo Relator, já que afetadas em face da suposta nulidade por ele admitida, a
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
MPF emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito
passivo. Ausência de nulidade.
A impugnação inicia por alegar incompetência do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Londrina para emitir o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
Fundamenta sua alegação no parágrafo 4o do art. 6o da Portaria RFB no 11.371, de 2007,
que tem a seguinte redação: [...]
Equivoca-se o impugnante neste ponto. Não há nenhuma ilegalidade na emissão do MPF
para fisca1ização de empresas domiciliadas na área de atuação do Delegado da Receita
Federal do Brasil.
Verifico que a ora impugnante tem seu domicílio fiscal na cidade de Apucarana-PR,
jurisdicionada , portanto, à Agência da Receita Federal do Brasil localizada naquela
cidade. De outra parte, diz o art. 9o do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal que as ARF são localizadas e subordinadas conforme o seu Anexo IX.
E segundo o Anexo IX, a ARF em Apucarana está subordinada à Delegacia da Receita
Federal em Londrina-PR.
[...]
Neste caso, o emissor do MPF detinha competência, sim, para a expedição deste ato,
não se verificando nesse ponto a aludida nulidade.
Art. 44 da Lei 9.784. Inaplicabilidaede ao Processo Administrativo Fiscal
Entende a impuganção que jamais poderia ter sido expedido o Auto de Infração, porque
não teria sido cumprida formalidade essencial prevista no art. 44 da Lei no 9.784, de
1999, qual seja, Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no
prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
Esse é mais um equivoco em que incide o impugnante, por mais de uma razão.
A uma, porque o Processo Administrativo Fisca1 - PAF não está sujeito às normas da Lei
9.784, de 1999, que trata do processo administrativo geral no âmbito da
administração pública federal.
O ato que regulamenta o curso do Processo Administrativo Fiscal é o Decreto
70.235, de 1972, o qual detém status de lei ordinária. E apenas subsidiariamente se
aplicaria ao PAF as normas da lei 9.784 (Art. 69 dessa Lei). Mas neste aspecto o
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

referido Decreto assegura ao contribuinte o pleno direito do contraditório e da ampla
defesa, sendo desnecessária a aplicação subsidiaria de nenhum outro ato de hierarquia
semelhante.
De toda forma, o equivoco do irnpugnante também reside no fato de que o
cumprimento do art. 44 da Lei 9.784pressupõe a existência de um processo formal,
escrito, tal como previsto nos art. 5o e 6o dessa Lei, sem o qual não há que se falar em
encerramento da instrução ou direito à manifestação dentro de dez dias. Esses art.
Assim dispõem:
[...]
Além disso, o parágrafo 1o do art. 22 da mesma lei também define que os atos do
processo devem ser produzidos por escrito, com data e local de sua realização e a
assinatura da autoridade responsável.
Portanto, somente após essa instrução formal, escrita, que seria iniciado com o
requerimento do interessado ou por iniciativa da administração, é que se admite a
abertura do prazo de dez dias para manifestação do administrado.
Ocorre que antes da lavratura do Auto de lnfração não existe processo produzido
por escrito e por enquanto não há o quê a empresa se manifestar, porque simplesmente
ainda não se instalou o contencioso, porquanto não há nenhum contraditório.
De atos escritos até esse passo, existe apenas o Mandado de Procedimento Fiscal e os
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, que ainda nao formam o
processo, porque não traduzem os resultados do procedimento fiscal. Tais resultados só
ficam visíveis a partir dos atos produzidos por escrito, consubstanciados no Auto de
Infração e seus anexos explicativos do lançamento, quando então pode se instalar o
contraditório e surge a oportunidade para o sujeito passivo se manifestar.
O Processo Administrativo Fiscal é consequência de um procedimento fiscal, que só
tem inicio com o primeiro ato de ofício (materializado no Mandado de Procedimento
Fiscal), escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da
obrigação tributária, consoante o art. 7o do Decreto 70.235, de 1972. Durante esse
procedimento não existe nenhuma disposição legal que imponha à administração a
abertura de prazo para manifestação do sujeito passivo. Só a partir da formalização do
PAF, mediante a lavratura do Auto de Infração ou Notificação de Lançamento para
exigência do tributo (art. 9o do Decreto), é que se inicia o contencioso
administrativo, nos termos dos art. 14 e 15 do mesmo Decreto, , sendo que a partir da ciência
válida do sujeito passivo é quando começa a correr o prazo de trinta dias (e nao de dez,
como requer a impugnante) para a manifestação do contribuinte na forma de
impugnação do lançamento.
É certo que a Lei 9.784, de 199, assegura aos administrados os direitos de ter ciência da
tramitação do processo em que possam resultar par o interessado imposição de deveres,
ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra
natureza de seu interesse, consoante o seu artigo 28. Mas para isso, tem que haver um
processo formal, em que os atos se achem produzidos por escrito, conforme prescreve o
parágrafo 1o do artigo 22 antes reproduzido. Só que, somente com a lavratura do auto de
infração é que esses atos se materializam, passando a correr os direitos do administrado.
Ocorre que tais direitos se encontram garantidos igualmeente na lei que rege o processo
adininistrativo fiscal. Diante classes fatos, se conclui que a atuação da administração
tributária não violou regras quer da Constituição da República quer da Lei 9.784, de
1999, afastando a tese de nulidade também por este lado.
Multa confiscatória
[...]
Conforme já se viu, a multa foi aplicada de acordo com a legislação posta à disposição
tanto do contribuinte como da administração tributária.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2009-12

Posto isto, a espécie de argumento expendido pela impugnante de ser dirigida ao
legislador, aquele que elabora leis e normas e antes de editá-la examina detidamente a
sua constitucionalidade.
Ao servidor administrativo compete apenas cumprir essa lei, que foi devidamente
analisada e discutida no Congresso Nacional, sendo vedado a esse servidor dispensar a
sua aplicação ou dar-lhe aplicação de forma diversa.
Por isto, estando a multa calculada de acordo com os parâmetros legais, descabe dar
atendimento ao pleito da impugnação.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital